Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731157-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DJANICE DE MEDEIROS LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Djanice de Medeiros Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., Banco de Brasília S.A., Banco Santander S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da petição inicial para que a agravante demonstre o seu interesse de agir. Em suas razões recursais (ID 39399358), a agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, pois sua renda mensal bruta gira em torno de R$23.916,19 (vinte e três mil novecentos e dezesseis reais e dezenove centavos), mas convive com renda mensal líquida aproximada de R$4.000,00 (quatro mil reais), o que é insuficiente para a manutenção do seu núcleo familiar. Entende que é o caso de concessão do benefício da gratuidade de justiça, dado que as despesas judiciais ensejariam o aumento do seu endividamento, devendo ser prestada deferência ao direito fundamental de acesso à justiça. Requer, pois, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Em decisão (ID 39403348), o recurso foi recebido sem concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, ante a ausência de pedido fundamentado nesse sentido. Em contraminuta (ID 40329632), o Banco de Brasília S.A. defendeu o desprovimento do recurso. Os demais agravados, apesar de intimados, não apresentaram contraminutas. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos autos do processo originário, verifica-se que, após a interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com os seguintes termos: Em consulta ao PJE2i, nos autos do agravo n. 0731157-12.2022.8.07.0000, verifiquei que não foi concedido efeito suspensivo. Trata-se de ação movida por FRANCISCA DJANICE DE MEDEIROS LIMA em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros, por meio da qual a requerente pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Intimada para demonstrar que tem interesse de agir e, portanto, seu mínimo existencial está comprometido, isto é, que “considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês” resta-lhe mensalmente valor inferior a “vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente”, nos termos do art. 3a, §1o, do Decreto n. 11.150/2022, a parte manifestou-se ao id. 137215575. Relatado brevemente, decido. A autora não demonstrou comprometimento do mínimo existencial nos termos da lei, tanto que, mesmo após inúmeros descontos voluntários em seus rendimentos, ainda lhe resta montante que supera R$ 4.000,00. Nos termos do Art. 54-A, § 3o, do CDC entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Coube ao Decreto n. 11.150/2022 estipular o mínimo existencial em 25% do salário-mínimo vigente. Ainda no microssistema consumerista dispõe o art. 104-A que, a requerimento do consumidor superendividado, poderá ser instaurado processo de repactuação de dívidas. Assim, necessário que o autor comprove ter comprometido o seu mínimo existencial, o que não se fez na espécie, inexistindo ao autor interesse no seguimento da ação. Ante o exposto, declaro o feito extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas finais pelo autor. Sem honorários. Comunique-se à Segunda Instância, nos autos n. 0731157-12.2022.8.07.0000, o teor desta decisão. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO para esta finalidade. Após o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se. Em razão da prolação de sentença terminativa, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, ora interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No caso, já foi interposto recurso de apelação (autos n. 0716843-40.2022.8.07.0007) contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ademais, o colegiado poderá examinar o objeto do inconformismo da parte recorrente, inclusive a matéria suscitada neste agravo de instrumento, devido ao efeito devolutivo do apelo. Diante disso, os questionamentos das partes em relação ao pronunciamento judicial recorrido devem ser examinados por ocasião do julgamento da apelação já interposta. A propósito, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deste TJDFT tem o mesmo posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora